Tribunal: TJDFT
Processo: 0739351-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DELITOS PRATICADOS CONTRA A GENITORA. PRISÃO EM FLAGRANTE DA PACIENTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL. DEBILIDADE. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, apresentam fundamentação idônea e cumprem os requisitos de que tratam os arts. 315 do CPP e 93, IX, da CF.
2. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, tratando-se de reiteração delitiva, não há falar em ilegalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente.
3. Não há nos autos indicativos de que o quadro de dependência química da paciente esteja causando debilidade em seu estado geral de saúde que não possa ser tratado na unidade prisional em que se encontra, no qual vem recebendo atendimento regularmente.
4. Embora a paciente seja genitora de criança de 8 anos de idade, é a vítima quem sempre cuidou da neta, desde que nasceu, possuindo inclusive a guarda, o que afasta o direito à prisão domiciliar, com base no art. 318-A do CPP.
5. A incidência ou não da Lei Maria da Pena aos crimes imputados à paciente é matéria de defesa, a ser apresentada no curso da ação penal, permitindo o devido contraditório e ampla defesa quanto à existência ou não de violência de gênero nas condutas perpetradas pela ré.
6. Não é possível adiantar nesta sede a quantidade de pena que eventualmente será imposta à paciente, em caso de condenação, o que impossibilita o exame da proporcionalidade da medida cautelar que lhe foi imposta.
7. Ordem denegada.